Tribunal: TJMT
Processo: 1021849-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021849-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO KOJI OYA - CPF: 265.536.088-57 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), ELISIO DOMINGO MARIN - CPF: 335.257.069-87 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO MARIN - CPF: 037.961.361-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO), BRUNO DA COSTA VAZ - CPF: 078.961.679-30 (ADVOGADO), ELISIO DOMINGO MARIN - CNPJ: 54.619.571/0001-38 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO MARIN - CNPJ: 54.619.708/0001-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – ESSENCIALIDADE RECONHECIDA –
STAY PERIOD
– MEDIDAS PROTETIVAS AO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – EQUILÍBRIO ENTRE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DIREITOS DO CREDOR – RASTREAMENTO, VISTORIA PERIÓDICA E SEGURO – CABIMENTO – TAXA DE UTILIZAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, sendo vedada, contudo, durante o
stay

period
, a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

2. A declaração de essencialidade dos bens, baseada em relatório do Administrador Judicial que atestou, após vistoria in loco, a integração dos equipamentos à cadeia produtiva dos recuperandos, deve ser mantida quando não demonstrada de forma inequívoca sua dispensabilidade.

3. É legítima a adoção de medidas que resguardem o direito do credor fiduciário durante o período em que impedido de consolidar a propriedade dos bens declarados essenciais, como a realização de vistorias periódicas, instalação de rastreadores e
contratação de seguro, providências que não comprometem a utilização dos bens pelos recuperandos nem inviabilizam o soerguimento empresarial.

4. A fixação de taxa de utilização mensal, contudo, representa ônus financeiro adicional incompatível com o estado de crise econômico-financeira que justificou o processamento da recuperação judicial, podendo comprometer o fluxo de caixa necessário ao soerguimento da empresa.

5. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
em face da decisão interlocutória que
,
nos autos da
Recuperação Judicial nº 1016419-16.2024.8.11.0015
,
ajuizada por
ELISIO DOMINGO MARIN
e
FERNANDO ANTÔNIO MARIN
, ora agravado,
reconheceu
a essencialidade de bens alienados fiduciariamente ao agravante e
indeferiu
os pedidos de providências formulados para resguardo dos bens durante o período de
stay

period
.

Em suma, aduz o agravante que o reconhecimento da essencialidade exige demonstração concreta de que o bem é indispensável à atividade desenvolvida pelo devedor, bem como a análise da essencialidade deve ser realizada de maneira individualizada.

P
ondera que os documentos produzidos pelo Administrador Judicial são genéricos e imprecisos, não demonstrando como cada equipamento é utilizado na atividade dos agravados.

Afirma que
os equipamentos alienados fiduciariamente ao agravante consistem em
1 plataforma de corte, 1 colheitadeira, 3 caminhões, 4 semirreboques e 2 reboques
, enquanto os devedores dispõem de outros equipamentos com a mesma função.

No mais, declara o agravante que os agravados contam com apenas 5 funcionários, sendo inviável a utilização simultânea de todos os equipamentos declarados essenciais.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito
,
o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a não essencialidade dos bens alienados fiduciariamente. Subsidiariamente, pleiteou a anulação da decisão para determinar a realização de prova pericial ou, ainda, o deferimento das medidas de resguardo solicitadas.

A liminar recursal foi
parcialmente deferida no
ID nº 298994388
.

Os agravados apresentaram contrarrazões
no
ID nº
304790397
,
defendendo que o administrador judicial visitou as instalações do grupo em
09/09/2024
, antes de atestar o uso dos bens, ressaltando que não existe nenhum bem com destinação alheia à atividade rural
, pugnan
do pelo desprovimento do recurso.

Insta
da
a se manifesta
r
, a douta Proc
uradoria Geral da Justiça,
opinou no
ID nº 310125855
pelo
parcial provimento do recurso, nos termos da liminar recursal.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Emine
ntes pares

A controvérsia central do presente recurso reside em dois pontos principais
, qual seja,
a correção da decisão que reconheceu a
essencialidade dos bens alienados fiduciariamente ao agravante e a possibilidade de adoção de medidas para resguardo desses bens durante o período de
stay

period
.

Quanto ao primeiro asp
ecto, d
a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente
, não é de se olvidar que o

art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005
estabelece que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo dispositivo ressalva que, durante o prazo de suspensão a que se refere o
§ 4º do art. 6º da
citada
lei
, não se permite "
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
".

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que compete ao juízo da recuperação judicial avaliar a essencialidade dos bens para o desenvolvimento da atividade empresarial.
Confira
:

"
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. Conflito conhecido. Estabelecida a competência do juízo em que se processa a recuperação judicial."

(STJ - CC 152820/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/09/2017,
DJe
29/09/2017)

No caso em análise, o juízo de origem, após determinar a realização de constatação
in loco
pelo administrador judicial, reconheceu a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente ao agravante, com base no parecer apresentado nos ID
nº
168660909 e
ID nº
168660910 dos autos originários.

O agravante sustenta que o parecer do administrador judicial é genérico e impreciso, não demonstrando de forma concreta como cada equipamento é utilizado na atividade dos agravados. Argumenta ainda,
que os agravados possuem outros equipamentos com a mesma função e que, considerando o número reduzido de funcionários (apenas 5), seria inviável a utilização simultânea de todos os equipamentos declarados essenciais.

Analisando detidamente os autos, verific
a-se
que o administrador judicial realizou vistoria
in loco
nas propriedades rurais dos agravados em
04/09/2024
, conforme relatório juntado no
ID
nº
168660909
. Nesse relatório, o administrador judicial afirm
ou
que:

“
Em 04/09/2024, o representante técnico desta Administradora Judicial - Galdino Pedroso Neto, inscrito no CPF nº 045.123.561-42, realizou a visita in loco nas propriedades rurais dos Requerentes - FAZENDA SANTA CATARINA, FAZENDA ELIVAN, FAZENDA MARIN, localizadas em Santa Carmem/MT, FAZENDA SONHO MEU, FAZENDA ROMEU ALOISIO DILL, FAZENDA KATU, FAZENDA JORGE, FAZENDA LUIZ CARLOS RAIMUNDO, localizadas em Cláudia/MT, e FAZENDA ONA PARDA, situada em Itaúba/MT, bem como os LOTES URBANOS situados em Cláudia/MT."

O relatório é acompanhado de mais de 50 fotografias dos bens em plena atividade e contém
a
seguinte conclusão:

"
Desta maneira, em face da situação ora encontrada, esta Administradora Judicial confirma que tais bens - maquinários e imóveis - integram a cadeia de produção dos produtores rurais, reconhecendo assim a essencialidade dos referidos bens listados na relação de bens de Id. 161187899."

Embora o relatório não contenha uma análise individualizada e detalhada de cada bem, demonstrando especificamente como e quando são utilizados na atividade dos agravados, é possível
constatar que o
A
dministrador
J
udicial realizou vistoria
in loco
e concluiu pela essencialidade dos bens para a atividade rural desenvolvida pelos recuperandos.

A
liás, a
jurisprudência d
este
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive
de minha relatoria,
já se manifestou sobre caso semelhante envolvendo
a mesma recuperação judicial e os
mesmos recuperandos, confirmando a decisão de primeiro grau que manteve a essencialidade dos bens
,
após
vistoria
in loco
do Administrador Judicial,

c
onforme se ver
ifica do
Agravo de Instrumento nº 1033932-42.2024.8.11.0000
, julgado em
28/05/2025
, esta Câmara desproveu recurso interposto pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
., mantendo a essencialidade dos bens.
Confir
a a EMENTA do citado agravo:

“E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – ART., § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 –STAY PERIOD- MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS - PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – VISTORIAIN LOCOPELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.1. O credor, proprietário de bens com cláusula de reserva de domínio de bens móveis, não se sujeita aos efeitos da recuperaçãojudicial(artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101 /05). Todavia, constatado que os maquinários agrícolas dados em garantia são essenciais para o exercício da atividade do grupo recuperando, pertinente a manutenção da declaração de essencialidade no
stay

period
(artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05), muito mais ainda quando o Administrador Judicial realizou vistoriain loco,
realizando um levantamento individual dos bens.2. Recurso
desprovido.-

Portanto, n
o caso,
a exemplo do agravo acima mencionado,
o juízo de origem, após determinar a realização de constatação
in loco
pelo
A
dministrador
J
udicial, reconheceu a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente ao agravante.

Vale ressaltar ainda,
que os bens em questão (plataforma de corte, colheitadeira, caminhões, semirreboques e reboques) são tipicamente utilizados na atividade rural,
portanto,
sendo plausível a conclusão de que são essenciais para o desenvolvimento da atividade dos agravados.

Quanto ao argumento de que os agravados possuem outros equipamentos com a mesma função e que, considerando o número reduzido de funcionários, seria inviável a utilização simultânea de todos os equipamentos declarados essenciais, tal questão demandaria dilação probatória mais aprofundada, não sendo possível, em sede de agravo de instrumento, afastar a conclusão do juízo de origem quanto à essencialidade dos bens.

Com efeito
, não
se constata
elementos suficientes para reformar a decisão agravada no que tange ao reconhecimento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente ao agravante.

No tocante ao segundo aspecto, d
as medidas para resguardo dos bens durante o período de
stay

period
, procede o inconformismo do agravante.

Na hipótese, o
agravante requereu a adoção de medidas para resguardo dos bens durante o período de
stay

period
, consistentes em:
realização de constatação
in loco
para verificar o estado de conservação dos bens;
autorização para instalação de rastreadores eletrônicos;
determinação de caução ou apresentação de apólice de seguro; e
fixação de taxa de utilização.

O juízo de origem indeferiu tais pedidos, fundamentando que o Juízo da
recuperação judicial
não se presta à administração individualizada das garantias dos credores fiduciários, tampouco à fiscalização do estado de conservação, manutenção ou localização dos bens objeto de alienação fiduciária.

Contudo, uma vez reconhecida a essencialidade dos bens e determinada sua manutenção na posse dos recuperandos durante o período de
stay

period
, é legítima a adoção de medidas que resguardem o direito do credor fiduciário, a fim de evitar prejuízo no futuro.

Isso porque, embora os bens permaneçam na posse dos recuperandos durante o período de blindagem, o credor fiduciário mantém a propriedade resolúvel sobre eles, sendo plausível a adoção de providências que visem à preservação de seu direito.

A utilização dos bens sem as devidas cautelas pode resultar em deterioração ou perda, frustrando eventual acionamento da garantia após o término do
stay

period
. Além disso, a ausência de rastreamento dificulta a localização dos bens e a inexistência de seguro pode acarretar prejuízo irreparável em caso de sinistro.

Nesse contexto
,
as medidas pleiteadas pelo agravante (constatação periódica, rastreamento e seguro) não implicam retirada dos bens da posse dos devedores, apenas estabelecem condições para sua utilização durante o período de blindagem, equilibrando os interesses em conflito sem comprometer o soerguimento empresarial.

Quanto à fixação de taxa de utilização, tal medida demanda cognição exauriente e pode impactar o fluxo de caixa dos agravados, comprometendo o processo de recuperação judicial.

Ademais, não há previsão legal expressa para a fixação de taxa de utilização durante o período de
stay

period
, sendo que a própria Lei nº 11.101/2005, ao estabelecer a impossibilidade de retirada dos bens essenciais durante o período de blindagem, não condiciona tal proteção ao pagamento de contraprestação.

Portanto,
a decisão singular
deve ser parcialmente reformada para determinar a realização de constatação
in loco
por Oficial de Justiça acompanhado pelo
A
dministrador
J
udicial a cada 60 dias para verificação do estado de conservação dos bens alienados fiduciariamente; a autorização para instalação de rastreadores eletrônicos nos bens móveis alienados fiduciariamente, às expensas do agravante; e a obrigação dos agravados de apresentar apólice de seguro vigente com cobertura do valor total dos bens alienados fiduciariamente, indicando o agravante como beneficiário.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer,
dou parcial provimento
para reformar em parte a decisão agravada, determinando:
a
)
a realização de constatação
in loco
por Oficial de Justiça acompanhado pelo administrador judicial a cada 60 dias para verificação do estado de conservação dos bens alienados fiduciariamente ao agravante;
b
)
a autorização para instalação de rastreadores eletrônicos nos bens móveis alienados fiduciariamente, às expensas do agravante; e
c
)
a obrigação dos agravados de apresentar apólice de seguro vigente com cobertura do valor total dos bens alienados fiduciariamente, no prazo de 30 dias, indicando o agravante como beneficiário.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025